Tribunal: TJMT
Processo: 1027629-11.2021.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027629-11.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), FLAVIA DE PAULA VILANOVA DA SILVA - CPF: 029.935.401-65 (APELADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO.
INOCORRÊNCIA. ILEGALIDADE DA COBRANÇA DA TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA APÓS A
EMISSÃO DO HABITE-SE.
TAXA
SATI. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES.
RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ilegalidade de cobranças e repetição de indébito, no que se refere à devolução de valores pagos a título de taxa de evolução de obra e
taxa
SATI. A ré alega, entre outros pontos, a prescrição trienal para a pretensão indenizatória e a legalidade das cobranças.

I
I.
Questão em discussão

As questões centrais envolvem: (i) a prescrição aplicável às cobranças indevidas; (
ii
) a legalidade da cobrança de
taxa de evolução d
e obra após a entrega do imóvel, bem como a restituição da taxa SATI, sem previsão contratual específica.

III.
Razões de decidir

1
. Em relação à prescrição, aplica-se o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, uma vez que se trata de inadimplemento contratual, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

2.
Quanto à taxa de evolução de obra, ficou comprovada sua cobrança indevida após a emissão do habite-se, não havendo comprovação pela apelante de renegociação ou acordo que justificasse tal cobrança, devendo, assim, ser restituída de forma simples, conforme determinado na sentença.

3.
A cobrança da
taxa
SATI foi considerada abusiva por não estar prevista contratualmente,
além da parte requerida
não apresent
ar
prova da contratação do serviço, devendo igualmente ser devolvida de forma simples.

4
. A atualização dos valores deve seguir o INPC, conforme entendimento jurisprudencial majoritário, uma vez que a SELIC não é índice de correção monetária, mas sim uma taxa de juros.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:
“1.
O prazo prescricional para pretensões indenizatórias decorrentes de inadimplemento contratual é decenal.
2
.
É ilícita a cobrança de taxa de evolução de obra após a emissão do habite-se, bem como a taxa SATI, quando não contratada expressamente, devendo ambas se
r restituídas de forma simples.”

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002,
arts
. 205 e 206, §3º, IV; STJ,
REsp
nº 1729593/SP.

Jurisprudência relevante citada
:
EREsp
1280825/RJ, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, DJ 02.08.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
a
pelação interposto p
or

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
, contra a sentença de ID
229842654
, proferida pelo
Juízo da
2ª Vara Cível de Várzea Grande/MT
, que,
nos autos da
ação declaratória de ilegalidade de cobrança c/c indenizatória por danos materiais e morais c/c pedido de repetição de indébito

ajuizada por
FLÁVIA DE PAULA VILANOVA
,

julgou

parcialmente
procedentes
os pedidos
deduzidos
na inicial
.

Nas
razões recursais de ID
229842656
,
a apelante afirma que a ação se encontra prescrita, em razão
de ter
transcorrido três anos entre a última cobrança
(agosto de 2018)
para o ajuizamento da ação
(agosto de 2021)
, nos termos do art. 206, §

3º, inciso IV, do CC.

Sustenta a legalidade das cobranças dos juros de obra após a entrega das chaves
,
em junho de 2016, uma vez que se referem a parcelas
anteriores não quitadas pela autora, ora apelada
. Na opor
tunidade, assevera que se trata
de débitos renegociados, não se tratando de cobrança indevida, e, portanto, em conformidade com o contrato.

Salienta que a taxa de despachante (SATI) é legal, haja vista que se encontra prevista em contrato e se destina a cobrir os serviços burocráticos relativos ao registro do imóvel.

Subsidiariamente, no caso de eventual condenação, pugna
pela correção dos valores pela
taxa SELIC ao invés de correção pelo INPC, como determina a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Deste modo, pleiteia pelo provimento do recurso, a fim de que a demanda seja julgada improcedente, reconhecendo-se a legalidade das cobranças.

O recurso é
tempestivo
e
preparado
(ID
230559162
).

Em suas contrarrazões (ID
229842660
), a apelada
se manifestou
pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – PRESCRIÇÃO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

A apelante

assevera que
a prescrição
no presente caso ocorre em

3
(três) anos da data dos pagamentos indevidos até o ajuizamento da Ação, com fundamento no art. 206, §

3º, IV, do Código Civil.

Ocorre que a pretensão de indenização em casos de inadimplemento contratual deve ser ajuizada durante o prazo decenal, como já decidiu esta Egrégia Quarta Câmara, ao julgar caso semelhante. Nesse sentido: (
N.U 1001260-57.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024
).

Registra-se que o referido entendimento está em conformidade com o Superior Tribunal de Justiça, a saber:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. REGIMES JURÍDICOS DISTINTOS. UNIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ISONOMIA. OFENSA. AUSÊNCIA. 1. Ação ajuizada em 14/08/2007. Embargos de divergência em recurso especial
opostos em 24/08/2017 e atribuído a este gabinete em 13/10/2017
. 2. O propósito recursal consiste em determinar qual o prazo de prescrição aplicável às hipóteses de pretensão fundamentadas em inadimplemento contratual, especificamente, se nessas hipóteses o período é trienal (art. 206, §3, V, do CC/2002) ou decenal (art. 205 do CC/2002). 3. Quanto à alegada divergência sobre o art. 200 do CC/2002, aplica-se a Súmula 168/STJ ("Não cabem embargos de divergência quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado"). 4. O instituto da prescrição tem por finalidade conferir certeza às relações jurídicas, na busca de estabilidade, porquanto não seria possível suportar uma perpétua situação de insegurança. 5.
Nas
controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3º, V, do CC/02, com prazo de três anos.
6
. Para o efeito da incidência do prazo prescricional, o termo "reparação civil" não abrange a composição da toda e qualquer consequência negativa, patrimonial ou extrapatrimonial, do descumprimento de um dever jurídico, mas, de modo geral, designa indenização por perdas e danos, estando associada às hipóteses de responsabilidade civil, ou seja, tem por antecedente o ato ilícito. 7. Por observância à lógica e à coerência, o mesmo prazo prescricional de dez anos deve ser aplicado a todas as pretensões do credor nas hipóteses de inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos por ele causados. 8. Há muitas diferenças de ordem fática, de bens jurídicos protegidos e regimes jurídicos aplicáveis entre responsabilidade contratual e extracontratual que largamente justificam o tratamento distinto atribuído pelo legislador pátrio, sem qualquer ofensa ao princípio da isonomia. 9. Embargos de divergência parcialmente conhecidos e, nessa parte, não providos. (
EREsp
1280825/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018,
DJe
02/08/2018).
(
g.n
)

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
JUROS DE OBRA. PRESCRIÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DECENAL
. DECISÃO MANTIDA.
Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, nos termos do que entende o STJ, deve ser aplicado o prazo decenal do art. 205 do CC; não prazo trienal do art. 206, §3º, V, do CC, o qual se refere à responsabilidade extracontratual
(
EResp
1280825/RS). AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento, Nº 50158558920218217000, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim
Stocker
, Julgado em: 29/04/2021)
(
g.n
)

Assim, evidencia-se que não houve o decurso de tempo entre
a data da última parcela (08/08/2018)
e o ajuizamento da ação indenizatória (
25/08/2021
).

Portanto,
afasto
a preliminar de
prescrição trienal
arguida.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENO
LD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado,
a
apelante
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
se

insurge contra a decisão de 1º Grau que julgou
parcialmente
procedente a ação ajuizada
por
FLÁVIA DE PAULA VILANOVA
.

Ao final da instrução processual,
sobreveio sentença, com os seguintes fundamentos, no essencial (ID
229842654)
:

“[...]
Deste modo, respeitando entendimentos contrários, considerando que a demandante comprovou que após a emissão do habite-se e da entrega das chaves foram cobradas
5
parcelas referentes aos juros de obra, como constam no extrato de id. 63973226, tais valores deverão ser reembolsados pela ré.

Logo, o polo passivo deve restituir ao ativo a quantia de R$ 1.878,36, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do efetivo desembolso de cada parcela e acrescida de juros da citação.

A devolução deve se dar de forma simples, uma vez que não há prova de má-fé a justificar a devolução em dobro.

Prevalece o entendimento de que a devolução em dobro somente tem cabimento na hipótese de má-fé do credor, circunstância que não restou comprovada, impedindo a aplicação da referida sanção.

Esse entendimento, inclusive, é simétrico ao enunciado pela Súmula 159 do Supremo Tribunal Federal,
verbis
:
"Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do artigo 1.531 do Código Civil.
"

Em relação à taxa SATI,
observo
que a demandada refutou argumentando que, é lícita a cobrança da corretagem, contudo, são cobranças distintas, uma vez que a primeira se refere à assessoria técnica imobiliária que é realizada por colaboradores da construtora, ao passo que a segunda é o serviço de corretagem, que é pago ao corretor intermediário.

Dito isto, consigno que não há previsão da referida cobrança no contrato objeto da ação, e, portanto, diante da ausência de informação e clareza ao consumidor, a exigência do valor pela construtora é ilícita.

(...)

Todavia, da mesma forma que na taxa de evolução de obra, a devolução da SATI deve se dar de forma simples, uma vez que não há prova de má-fé a justificar a devolução em dobro.

Por fim, com relação aos danos morais, é cediço que se
prestam
a reparar abalos à reputação, honra, integridade física ou emocional do lesado, o que não ficou demonstrado no caso.

O art. 186, do Código Civil estabelece que “aquele que, por omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito a causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

Destarte, entendo que
a mera cobrança das taxas impugnada pela consumidora/autora
são
insuficiente a ensejar a condenação à reparação de danos morais, pois não possui gravidade suficiente para ofender direitos de personalidade da reclamante, tais como honra, integridade moral, dentre outros, que possam ensejar a indenização pretendida.

(...)

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos constam,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

CONDENAR a ré na restituição das parcelas da taxa de evolução de obra à parte autora, de forma simples, que perfaz a quantia de R$ 1.878,36 (mil oitocentos e setenta e oito reais e trinta e seis centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso de cada parcela, incidindo juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês da citação.

CONDENAR a demandada na restituição dos valores cobrados a título da taxa SATI ao polo ativo, na forma simples, no montante de R$ 700,00 (setecentos reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso de cada parcela, incidindo juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês da citação.

Em razão da sucumbência recíproca, arcará o polo ativo com o pagamento da metade das custas processuais (50%) e honorários advocatícios em favor do patrono da parte ré, estes fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação, observado o disposto no artigo 98, § 3º do CPC em razão da gratuidade concedida a requerente; e o passivo com o pagamento da outra metade das custas processuais (50%) e honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, e igualmente fixados em 20 % do valor da condenação, nos termos do artigo 85, do Código de Processo Civil.
[...]
”

Inconformado com o
decisum
,
a
apelante interpôs recurso de apelação requerendo a reforma da sentença.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

No que
se refere
à
taxa de evolução da obra
, a apelante afirma ser lícita
a
cobrança até a entrega da chave do imóvel, o que ocorreu em 06/06/2016.

Salienta que as cobranças realizadas após esta data
decorrem
de
uma
renegociação do débito, referente ao período anterior
à
entrega do imóvel, haja vista que se
trata
m
de parcelas não adimplidas pela
autora
,
relativos aos meses de fevereiro/2016, março/2016 e abril/2016
.

No entanto,

diversamente do sustentado pela apelante, o habite-se foi emitido em 09/04/2016 (ID 229842267) e não há nenhuma demonstração nos autos da possível renegociação da r
eferida taxa.

Dessa forma, não se desincumbiu do ônus
de comprovar quanto
a

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
, conforme dispõe o artigo 373, inciso I
I
, do CPC/2015
.

Além disso, pelos extratos anexados pela autora,
verifica
-se

o registro de
todos os pagamentos relativos ao apartamento desde 2014 até 2018.

O
Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recursos Repetitivos (TEMA 996), ao julgar o
REsp
nº 1729593/SP em 25/09/2019, decidiu que é ilícit
a

a
cobra
nça
d
e
juros de obra ou outro encargo equivalente após o prazo ajustado no contrato para entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. Vejamos:

“
RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM I
N
CIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR.
ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS R
E
PETITIVOS. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFE
I
TOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RECURSOS DESPR
O
VIDOS.

(...)

1.3
É
ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tol
e
rância.

(...)

2. Recursos especiais
desprovidos
.
”
(STJ, SEGUNDA SEÇÃO,
REsp
nº 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 25/09/2019,
DJe
27/09/2019)

(
g.n
)

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“(...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp
1.729.593/SP que firmou o entendimento de que “é ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.”

A cobrança de evolução de obra quando já expedido habite-se é abusiva e indevida, sendo imperiosa a sua devolução, na forma simples.

(N.U 1022669-89.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023,
Publicado
no DJE 05/06/2023)
(
g.n
)

Nessa linha, observa-se que a cobrança da chamada taxa de evolução da obra
somente é
cabível sobre as parcelas devidas
durante o período de construção do imóvel objeto do contrato de compra e venda ora analisado
, não sendo possível a cobrança após a emissão do habite-se.

Assim
sendo
,
a apelante deve ressarcir a referida taxa cobrada indevidamente, nos termos determinados na
r.
sentença.

Além do mais,
no tocante
ao Serviço de Assessoria Técnico-Imobiliário – SATI, a apelante afirma que tal cobrança se encontra prevista no Termo Aditivo ao Contrato de Compra e
Venda,
assinado pelos clientes quando da aquisição do imóvel, entretanto não anexou o referido aditivo na demanda.

Ressalta-se que o STJ admite a cobrança da taxa de despachante quando prevista em contrato, conforme se verifica no julgamento do
AREsp
nº 2.008.327/SP, porém isso não ocorreu no presente caso, uma vez que não há previsão no contrato juntado
no feito
.

Logo, considerando que a autora demonstrou a cobrança da taxa e
o
réu deixou de comprovar a contratação do serviço, ele deve ressarcir
ao consumidor os
valores despendidos.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL
– INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – TAXA SATI – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONTRATO – ENCARGOS ABUSIVOS – RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS INDEVIDAMENTE – FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O STJ (
REsp
1599511/SP, Rel. Ministro Paulo De Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, julgado em 24.08.2016), reconheceu a abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel, porquanto constitui serviço decorrente do próprio contrato.

A cobrança por serviços de assessoria para assinatura de contrato de financiamento e de despachante, embora possa ser excepcionada do entendimento relativo à SATI, não encontra expressa
pactuação
no contrato, motivo pelo qual sua cobrança, é abusiva
.

De igual modo, é abusiva a cobrança de taxa de administração e manutenção de contrato de financiamento, visto que se trata de serviço inerente à atividade desempenhada pela instituição financeira.

O direito à repetição, em dobro, requer a presença de dois requisitos, quais sejam: a-)
a quantia cobrada deve ser indevida e b-) tem que haver prova da má-fé por parte do credor. Inexistindo tais requisitos, a devolução será sim
ples.
(N.U 0027318-18.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2019,
Publicado
no DJE 26/09/2019)
(
g.n
)

Outrossim
, sem razão a apelante quando ao pleito para que incida a taxa SELIC em caso de atualização do débito.

Isso porque, a SELIC
não se trata de índice de correção monetária, mas sim de taxa básica de juros e é utilizada como índice de controle da economia.

Além disto
, o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e nesta Corte, assim como nos Tribunais Pátrios, é no sentido de que é o INPC que deve ser utilizado para fins de correção monetária, pois além de ser o índice oficial, é o que melhor reflete a desvalorização da moeda.

Nesse contexto
:

“(...)
A taxa Selic não é a praticada no mercado, portanto a correção monetária deve ser feita pelo INPC, por refletir o indexador que mais se aproxima da realidade inflacionária do país
” (N.U 1000365-05.2019.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023,
Publicado
no DJE 16/11/2023).
(
g.n
)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que
a sentença objurgada
está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jur
isprudência, devendo ser mantida
pelos seus próprios fundamentos.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelaç
ão Cível interposto por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
, mantendo-se a r. sentença
incólume
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios conforme dispõe o art. 85, §11º, do CPC, visto que já fixados no máximo, nos termos do art. 85, §2º, do mesmo código.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024